Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-77.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Regularidade – Pretensão de limitação de juros – Cabimento – Incontroversa violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 80, de 14 de agosto de 2015, vigente à época da

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Regularidade – Pretensão de limitação de juros – Cabimento – Incontroversa violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 80, de 14 de agosto de 2015, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros que devem ser observados, refletindo o custo efetivo da operação – Pretensão de recálculo do contrato cabível, nos termos do julgado – Sentença mantida.
Danos morais – Pretensão não formulada entre os pedidos da exordial e sequer apreciada pelo juiz sentenciante que julgou integralmente procedente a demanda – Veiculação do pleito em sede recursal incabível - Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso do autor não conhecido, neste tocante.
Honorários advocatícios – Proveito econômico da causa inestimável ou irrisório – Arbitramento por equidade – Possibilidade – Observância ao art. 85, §8o do CPC – Pretensão acolhida.
Recurso do réu não provido e recurso do autor conhecido em parte e provido em parte.